Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO REMUNERADO CONCOMITANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS REDISTRIBUÍDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação de ressarcimento, acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria controvertida consiste em definir se o Distrito Federal teria direito a reaver os valores recebidos pela apelada a título de gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prejudicial de mérito da decadência afastada. 3.1. Tratando-se de restituição dos valores recebidos pela servidora a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM) em concomitância com o exercício de atividade remuneratória, sendo, contudo, a prática vedada pela legislação distrital, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. 3.2. Afasta a tese de recebimento de boa-fé o fato de a requerida ter firmado declaração consciente e voluntária informando não exercer outra atividade remunerada pública ou privada para fins de recebimento dessa gratificação exclusiva. 3.3. A alegação da requerida de aplicação do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé.
4. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. 4.1. Não configurado qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. 4.2. Todavia, o termo inicial para contagem do prazo prescricional começa a partir do momento em que o Distrito Federal teve conhecimento de que o pagamento da gratificação ao servidor ocorreu de forma irregular. 4.3. A ciência da irregularidade pelo ente Público não se deu no ato do recebimento da última parcela, mas a partir da instauração de Tomada de Contas Especial, por meio da qual, instruída com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou o vínculo concomitante da servidora com instituição privada de ensino. 4.4. Logo, na hipótese em apreço, entre a identificação do pagamento indevido (Decisão no 528/2016) e a deliberação administrativa que determinou a restituição do pagamento pela servidora, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, tão pouco a pretensão do Distrito Federal visando implementar o ressarcimento do débito em folha de pagamento diante da negativa do servidor. 4.5. Assim, a sentença recorrida comporta reforma para afastar a prescrição reconhecida na origem.
6. A causa versa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo interposto pelo Distrito Federal. 6.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
7. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 7.1. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 7.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
8. Na hipótese dos autos, a servidora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora tenha recebido a gratificação TIDEM, possuía, no mesmo período, vínculo remunerado com o Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCEUB. 8.1. Assim, durante período, a servidora requerida recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade, embora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente.
9. Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade. 9.1. O servidor que recebeu a gratificação de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração.
10. No entanto, observe-se que a servidora pediu demissão do Centro de Ensino Unificado de Brasília em 27/07/2007 e não há nos autos comprovação de que exerceu vínculo remunerado em outra instituição entre o período de 22/07/2007 a 02/2013. 10.1. Assim, a pretensão de ressarcimento da Administração Pública deve ater-se ao período em que a recorrida efetivamente exerceu atividade remunerada em instituição diversa.
11. Em razão da sucumbência, a requerida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Apelo provido. Tese de julgamento: “Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade”.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 487, II, do CPC; art. 54 da Lei no 9.784/1999; art. 1.013, § 4o, do CPC; Lei Distrital no 356/1992; Lei no 3.318/2004; art. 85, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160110266937APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/05/2017; 07106645720228070018, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023; 07064866520228070018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 13/9/2023.